Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Nos termos dos artigos 313, IV, e 980, ambos do CPC, em virtude da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em face do Distrito Federal e do IPREV, para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 - haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes (IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000) -, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 1 ano. Intimem-se.